Tribunal: STJ
Processo: 3025194-74.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977435 - MG (2025/0239158-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARMORE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
ADVOGADA
: INGRID CARVALHO SALIM - MG067407
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: CRISTIANO DA SILVA DURO - MG131362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUANTIA
DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. CONVENIO SISBAJUD.
VALOR
INFERIOR
A
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS.

IMPENHORABILIDADE.
PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a reforma do
acórdão demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O recurso especial, fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, alegou violação ao
X, do CPC,
art. 833,
sustentando que a impenhorabilidade de valores até 40 salários
mínimos alcança pessoas jurídicas, por interpretação extensiva, e
que a microempresa agravante comprovou a imprescindibilidade
dos valores bloqueados para a manutenção de suas atividades.
3. O Tribunal de origem entendeu que a impenhorabilidade
prevista no
X, do CPC não se aplica, em regra, às
art. 833,
pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca de que os
valores bloqueados comprometem o exercício regular das
atividades empresariais, o que não foi demonstrado nos autos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no
X, do CPC, pode ser aplicada a pessoas jurídicas e se a
art. 833,
análise da imprescindibilidade dos valores bloqueados para a
atividade empresarial demanda reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade
prevista no
X, do CPC não se aplica, em regra, às
art. 833,
Documento eletrônico VDA53006643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 9174e085-3682-4421-8a75-3360977b4186

pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca de que os
valores bloqueados são imprescindíveis para o exercício regular
das atividades empresariais.
6. A análise da imprescindibilidade dos valores bloqueados para a
atividade empresarial demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base nas
provas dos autos, que a agravante não demonstrou a
imprescindibilidade dos valores bloqueados, inviabilizando a
aplicação da regra de impenhorabilidade.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para rejulgamento do contexto fático-probatório,
conforme reiterada jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 9174e085-3682-4421-8a75-3360977b4186

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977435 - MG (2025/0239158-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARMORE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
ADVOGADA
: INGRID CARVALHO SALIM - MG067407
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO
: CRISTIANO DA SILVA DURO - MG131362
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUANTIA
DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. CONVENIO SISBAJUD.
VALOR
INFERIOR
A
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS.

IMPENHORABILIDADE.
PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de que a reforma do
acórdão demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O recurso especial, fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, alegou violação ao
X, do CPC,
art. 833,
sustentando que a impenhorabilidade de valores até 40 salários
mínimos alcança pessoas jurídicas, por interpretação extensiva, e
que a microempresa agravante comprovou a imprescindibilidade
dos valores bloqueados para a manutenção de suas atividades.
3. O Tribunal de origem entendeu que a impenhorabilidade
prevista no
X, do CPC não se aplica, em regra, às
art. 833,
pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca de que os
valores bloqueados comprometem o exercício regular das
atividades empresariais, o que não foi demonstrado nos autos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

4. A questão em discussão consiste em saber se a
impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no
X, do CPC, pode ser aplicada a pessoas jurídicas e se a
art. 833,
análise da imprescindibilidade dos valores bloqueados para a
atividade empresarial demanda reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade
prevista no
X, do CPC não se aplica, em regra, às
art. 833,
pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca de que os
valores bloqueados são imprescindíveis para o exercício regular
das atividades empresariais.
6. A análise da imprescindibilidade dos valores bloqueados para a
atividade empresarial demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base nas
provas dos autos, que a agravante não demonstrou a
imprescindibilidade dos valores bloqueados, inviabilizando a
aplicação da regra de impenhorabilidade.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para rejulgamento do contexto fático-probatório,
conforme reiterada jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado (e-STJ, fl. 323):
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA.
CONVENIO SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
A
PENHORA
COMPROMETE O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. - Atualmente, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que é impenhorável a
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos que esteja depositada em
conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou em outras
modalidades de investim ento, exceto nos casos de má-fé, fraude ou
abuso. - A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários
mínimos, depositada em caderneta de poupança, prevista na norma do
X, do CPC, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto
art. 833,
que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor - pessoa
natural. - Admitir-se-ia a flexibilização da regra legal, na hipótese de
demonstração inequívoca do executado de que o montante histórico
bloqueado compromete o exercício regular das atividades da empresa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.24.302518-6/001 -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): MARMORE
LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME - AGRAVADO(A)(S): ALESAT
COMBUSTIVEIS SA”
Nas razões de recurso especial, a recorrente alega violação ao
do CPC, sustentando que: a) a impenhorabilidade de valores até 40
art. 833, inciso X,
salários-mínimos alcança, por interpretação extensiva, depósitos em conta corrente,
poupança, fundos e papel-moeda, ressalvados má-fé, abuso ou fraude; b) a quantia
bloqueada (R$ 10.194,49) é inferior ao limite legal e deveria ser considerada
impenhorável, sem necessidade de comprovação adicional de indispensabilidade; c)
ainda que exigida tal demonstração, a microempresa comprovou a imprescindibilidade
dos valores para a manutenção das atividades e subsistência de seu único sócio; d)
pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, com fundamento nos
arts. 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC (e-STJ, fls. 340-354).
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl.
360).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamento
de que a reforma do acórdão demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo o óbice da
consignou precedentes deste Tribunal e indeferiu o
Súmula 7/STJ;
pedido de efeito suspensivo por ausência de probabilidade de provimento (e-STJ, fls.
372-373).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reitera os fundamentos do recurso especial e se contradita a incidência da
sustentando tratar-se de questão jurídica e de revaloração, além de
Súmula 7/STJ,
requerer efeito suspensivo por risco de levantamento de valores penhorados (e-STJ,
fls. 376-385).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:(e-STJ, fls. 372-373):
“Não foram apresentadas contrarrazões.
Alterar a conclusão da Turma Julgadora demandaria um novo juízo
cognitivo acerca das bases fático-probatórias das questões jurídicas ora
invocadas, sendo que, para a reforma do acórdão, seria necessário
proceder ao reexame dos fatos e provas dos autos - providência que não
se amolda aos estreitos limites do recurso especial por encontrar óbice
na
A propósito:
Súmula 7/STJ.
(...) 1. Discute-se nos autos se é aplicável a impenhorabilidade de
valores até 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X
do
do
às pessoas jurídicas. 2. A jurisprudência
art. 833
CPC/2015
do STJ assenta que a impenhorabilidade do
X, do
art. 833,
não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos
CPC/2015
empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno
porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade
dos recursos para o exercício da atividade empresarial. 3. Para
derruir as conclusões contidas no acórdão a quo, no sentido de
aferir se os valores bloqueados da pessoa jurídica são
imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial, segundo as
razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o
revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo interno
improvido. (STJ - AgInt no AREsp 2683158 / SP AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0241851-
8 – Relator Ministro HUMBERTO MARTINS - DJEN
.
10/12/2024)
(...) 1. A impenhorabilidade prevista no
X, do CPC não
art. 833,
alcança, em regra, as pessoas jurídicas. 2. A Corte de origem
afastou a impenhorabilidade com base nas provas dos autos. 3.
Elidir a conclusão da Corte estadual, com o fim de acolher a
pretensão da recorrente de tornar os valores impenhoráveis,
demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que se mostra inviável em recurso especial, consoante
Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl
Súmula no 7/STJ.
no AREsp 2352817 / RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023
/0134397-8 – Relator Ministro HUMBERTO MARTINS - DJe
.
14/11/2024)
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que ‘a impenhorabilidade inserida no
X, do
art. 833,
reprodução da norma contida no
X, do
CPC/2015,
art. 649,
não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que
CPC/1973,
direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa
física). Nesse sentido: “[...] a intenção do legislador foi proteger a
poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha
poupança como única conta bancária” (
Rel.
AREsp 873.585/SC,
Ministro Raul Araújo, DJe
’. (AgInt no
8/3/2017)
REsp 1.914.793/RS,
Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). 2. No caso,
o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, concluiu
pela possibilidade de penhora dos valores depositados em conta
de titularidade da pessoa jurídica, ante a ausência de
comprovação de que os recursos financeiros penhorados seriam
imprescindíveis
ao
exercício
da
atividade
empresarial
desempenhada pelo agravante, consignando, ainda, que a
proteção requerida somente se aplica às pessoas físicas. 3. O
entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que
atrai a incidência da
(...) (STJ - AgInt no AREsp
Súmula 83/STJ.
2467204 / PR AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2023/0351940-1 – Relator Ministro RAUL ARAÚJO -
DJe
.
02/05/2024)
Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, não se está diante de
situação que caracterize ‘probabilidade de provimento do recurso’. Pelo
contrário, foram listadas razões que demonstram que o recurso não
preenche os requisitos para ser admitido, o que afasta a plausibilidade
de seu êxito (fumus boni iuris). Assim, o pedido não pode ser acolhido.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nessa linha, colhe-se, inicialmente, os fundamentos utilizados pelo
):
Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação (e-STJ, fls. 327-329
Nesse sentido, tão somente na hipótese de demonstração inequívoca do
executado de que o montante histórico bloqueado compromete o
exercício regular das atividades da empresa, admitir-se- ia a
flexibilização da regra legal.
[...]
Dessa feita, impende salientar que a lei adjetiva é hialina ao determinar
que é ônus da parte executada demonstrar a impenhorabilidade do
montante constrito em suas contas bancárias, a teor do que prevê o
§3o, do CPC:
art. 854,
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

[...]
Para tanto não basta a alegação da pessoa jurídica agravante de que,
por
constituir-se
como
microempresa,
está
comprovada
sua
hipossuficiência econômica e a indispensabilidade do valor bloqueado
para a sua manutenção, ainda que sustente que os valores são de
pequena monta e referiram-se exclusivamente a pagamento de clientes
pelos serviços prestados. Assim, inexiste nos autos documento hábil que
demonstre inexoravelmente a alegação de impenhorabilidade dos
valores constritos, a viabilizar sua liberação.
Como visto, a Corte de origem concluiu pela manutenção do bloqueio dos
valores da empresa, consignando que a flexibilização da penhora só seria possível se
a empresa comprovasse de forma inequívoca que o bloqueio compromete o
funcionamento regular de suas atividades, contudo, a empresa não apresentou provas
suficientes, limitando-se a alegar que é microempresa e que os valores seriam
necessários para sua manutenção.
Decidiu, assim, que como o ônus da prova da impenhorabilidade é da
parte executada (art. 854, §3o, do CPC), e esse ônus não foi cumprido, não há
fundamento para liberar o valor bloqueado.
Nesse contexto, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
Dos excertos transcritos, é notório que o Tribunal de origem baseou sua
decisão na análise do conjunto fático-probatório que tinha à disposição, o que
inviabiliza a sua reapreciação na estreita via do recurso especial.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE.
X, CPC. PESSOAS JURÍDICAS.
ART. 833,
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora via Sisbajud de
valores abaixo de quarenta salários mínimos em conta bancária de
pessoa jurídica.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal estabelece que a
impenhorabilidade prevista no
do
não se
art. 833, inciso X,
CPC/2015
aplica às pessoas jurídicas, salvo no caso de empresários individuais e
sociedades empresárias de pequeno porte, desde que fique
demonstrada a imprescindibilidade dos recursos para a continuidade da
atividade empresarial.
3. Não prospera a alegação de que, no caso concreto, se trata de
empresa de pequeno porte, uma vez que essa matéria não foi objeto de
análise pelo acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o necessário
prequestionamento. Além disso, verifica-se que tal argumento configura
inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede de recurso
especial.
4. Alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que o
bloqueio efetivado não compromete o desenvolvimento da atividade
empresarial demandaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, vedado nesta instância pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.756.883/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE RECURSO. VALORES EM
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
impenhorabilidade do
X, do
não alcança as pessoas
art. 833,
CPC/2015
jurídicas. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência
de comprovação de que os recursos financeiros penhorados seriam
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

imprescindíveis para a manutenção da atividade empresarial.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
,
CPC/2015)
ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.696.046/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reforma da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:08
Código de Controle do Documento: 16fefa28-bfaf-457b-9efd-d90a9d5c5aab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.977.435 / MG
Número Registro: 2025/0239158-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243025186000
10000243025186001
10000243025186002
10000243025186003
30251947420248130000 51254566720178130024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARMORE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
ADVOGADA
: INGRID CARVALHO SALIM - MG067407
AGRAVADO
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADO : CRISTIANO DA SILVA DURO - MG131362
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:14
Código de Controle do Documento: b1cb8a71-869e-4376-b4a9-885369a0da60

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:14
Código de Controle do Documento: b1cb8a71-869e-4376-b4a9-885369a0da60